Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA. contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de embargos à execução (Processo no 0706864-09.2021.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ACVIL SECURITIZADORA S.A., proferiu a seguinte decisão: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas, por ora, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Após a análise do pleito da executada nos autos da execução, quanto ao bem oferecido em penhora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo poderá ser reanalisado nestes autos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos (ID no 23972307 - Pág. 85). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que: a) a decisão recorrida mostra-se nula por ausência de fundamentação; b) foi demandada em uma execução de 5 duplicatas que perfazem o total de R$ 28.536,61; b) ao opor embargos à execução, indicou à penhora um veículo no valor de R$ 29.656,00; c) que, mesmo com tal garantia, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, em afronta ao artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil; d) para além da suficiência do bem dado em garantia, o d. magistrado de primeiro grau poderia ter determinado eventual reforço de constrição; e) as duplicatas objeto da execução não preenchem os requisitos para ser consideradas títulos executivos extrajudiciais, posto que não há protesto ativo dos títulos executados, nem mesmo o necessário endosso à agravada, sem perder de vista que elas já foram quitadas. Requer, pois, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a impedir qualquer ato expropriatório em seu desfavor até o julgamento do mérito do recurso; e, no mérito, a reforma integral do r. decisum, reconhecendo-se a nulidade da decisão agravada ou, alternativamente, o preenchimento de todos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (ID no 23972300). Preparo aos IDs no 23972301 e 23972302. É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante. Extrai-se dos autos que, em 26 de janeiro de 2021, ACVIL SECURITIZADORA S.A., ora agravada, propôs ação de execução de título extrajudicial (processo no 0702114-61.2021.8.07.0001) contra VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA., ora agravante, para quitação de 5 duplicatas, cujos valores, somados, totalizam R$ 28.536,61 (ID no 81998862 da ação de execução). Em 4 de março de 2021, a agravante compareceu aos autos da execução, ocasião em que informou que apresentaria os correspondentes embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, razão por que, desde já, nomeou à penhora um veículo de sua propriedade, cujo valor de mercado, segundo a Tabela Fipe, seria de R$ 29.656,00 (ID no 85216666 da ação de execução). Devidamente intimada para se manifestar sobre o bem ofertado em garantia, a agravada, em 10 de março de 2021, informou não concordar com a garantia oferecida, por não obedecer à ordem legal e, ainda, diante da ausência de provas de que o bem esteja livre e desembaraçado (ID no 85811812 da ação de execução). Ainda em 10 de março de 2021, o d. juiz de primeiro grau, já no âmbito dos embargos à execução propostos pela ora agravante (processo no 0706864-09.2021.8.07.0001), proferiu a decisão ora impugnada, ocasião em que afirmou: Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas, por ora, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Após a análise do pleito da executada nos autos da execução, quanto ao bem oferecido em penhora, o pedido de atribuição de efeito suspensivo poderá ser reanalisado nestes autos. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade do r. decisum por ausência de fundamentação. Com efeito, embora o d. magistrado de primeiro grau tenha sido conciso na apreciação da questão relativa à concessão de efeito suspensivo aos embargos, ele fundamentou sua decisão na ausência de garantia suficiente para a execução, conforme exige o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. E, aliás, esse é o cerne do recurso, qual seja, averiguar se, na ação de execução, havia, à época da decisão, garantia idônea para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Na forma do artigo 919, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Nesse passo, não basta a indicação de bem à penhora, mas, efetivamente, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Feitas tais considerações, observa-se que, conquanto a agravante tenha nomeado o veículo à penhora, tal fato, por si só, não significa que a execução estava garantida. Até porque, consoante já delineado, a agravada, no âmbito da ação de execução, rejeitou a nomeação à penhora do aludido veículo, por desrespeitar a ordem legal e, ainda, por não haver provas de que o bem encontrava-se totalmente livre e desembaraçado. De modo que, ainda que a agravante insista na alegação de que a execução estava garantida, não é essa a conclusão que se extrai a partir da análise dos feitos de origem. Cumpre asseverar, por fim, que nada impede que, diante de novas circunstâncias, o d. magistrado de primeiro grau decida novamente sobre o pedido de concessão do efeito suspensivo aos embargos, na forma do § 2o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator